Tribunal: TJMMG
Processo: 2000806-36.2021.9.13.0004
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - O ART. 117 DA LEI N. 7.210/84 PREVÊ A POSSIBILIDADE DO RECOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA PARTICULAR QUANDO SE TRATAR DE CONDENADA (MÃE) COM FILHO MENOR - POSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA QUANDO A NECESSIDADE DE CUIDADOS COM O FILHO MENOR DEPENDER EXCLUSIVAMENTE DO PAI - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A CRIANÇA DEPENDA EXCLUSIVAMENTE DOS CUIDADOS DO AGRAVANTE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Processo eproc n. 2000806-36.2021.9.13.0004 Referência: Processo eproc n. 0003199-76.2018.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 15/03/2022 Publicação: 17/03/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – O ART. 117 DA LEI N. 7.210/84 PREVÊ A POSSIBILIDADE DO RECOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA PARTICULAR QUANDO SE TRATAR DE CONDENADA (MÃE) COM FILHO MENOR – POSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA QUANDO A NECESSIDADE DE CUIDADOS COM O FILHO MENOR DEPENDER EXCLUSIVAMENTE DO PAI – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A CRIANÇA DEPENDA EXCLUSIVAMENTE DOS CUIDADOS DO AGRAVANTE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Paibio Júnior Estevam e agravado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo intacta a decisão recorrida. RELATÓRIO Cuida-se de agravo em execução interposto com fundamento no art. 197 da Lei 7.210/1984 contra a decisão que indeferiu o pedido de cumprimento da pena privativa de liberdade em prisão domiciliar. O ora agravante foi condenado a uma pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 3 (três) dias de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 1º, inciso I, alínea “a”, e § 4º, incisos I, II e III, da Lei n. 9.455/97 (processo 0003199-76.2018.9.13.0002). Determinado o início da execução penal, o ora agravante requereu, em 16/11/2021, o cumprimento da pena em prisão domiciliar, argumentando que a sua esposa trabalha e que possui uma filha recém-nascida que necessita dos seus cuidados. O Juiz de Direito proferiu a seguinte decisão: No sequencial 1.14 a Defesa Constituída pleiteou a concessão da prisão domiciliar, considerando que o sentenciado possui uma recém-nascida, com apenas alguns meses de vida, e que sua esposa trabalha fora, não tendo com quem deixar a criança, especialmente no período matutino. O Ministério Público apresentou parecer desfavorável no sequencial 8.1. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 A Defesa Constituída se manifestou novamente no sequencial 10, insistindo na concessão da prisão domiciliar, oportunidade em que promoveu a juntada de documentos. Instada a se manifestar, a Defensoria Pública, na qualidade de órgão da execução penal, anuiu com a concessão da prisão domiciliar (sequencial 16.1). No sequencial 22.1 o Ministério Público manifestou ciência. É o relatório. Decido. Na hipótese de filho menor, a Lei de Execuções Penais somente admite o recolhimento domiciliar à mulher que esteja em cumprimento de pena no regime aberto: Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante. Em consonância com o parecer do Ministério Público (seqüencial 8.1), a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal somente admite substituição de prisão preventiva pela domiciliar aos pais (homens), desde que seja o único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos. Habeas corpus coletivo. Admissibilidade. Lesão a direitos individuais homogêneos. Caracterização do habeas corpus como cláusula pétrea e garantia fundamental. Máxima efetividade do writ. Acesso à justiça. 2. Direito Penal. Processo Penal. Pedido de concessão de prisão domiciliar a pais e responsáveis por crianças menores ou pessoas com deficiência. 3. Doutrina da proteção integral conferida pela Constituição de 1988 a crianças, adolescentes e pessoas com deficiência. Normas internacionais de proteção a pessoas com deficiência, incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro com status de emenda constitucional. Consideração dos perniciosos efeitos que decorrem da separação das crianças e pessoas com deficiência dos seus responsáveis. 4. Previsão legislativa no art. 318, III e VI, do CPP. 5. Situação agravada pela urgência em saúde pública decorrente da propagação da Covid-19 no Brasil. Resolução 62/2020 do CNJ. 6. Parecer da PGR pelo conhecimento da ação e concessão da ordem. 7. Extensão dos efeitos do acórdão proferido nos autos do HC 143.641, com o estabelecimento das condicionantes trazidas neste precedente, nos arts. 318, III e VI, do CPP e na Resolução 62/2020 do CNJ. Possibilidade de substituição de prisão preventiva pela domiciliar aos pais (homens), desde que seja o único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência, desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole. Substituição de prisão preventiva por domiciliar para outros responsáveis que sejam imprescindíveis aos cuidados do menor de 6 (seis) anos de idade ou da pessoa com deficiência. 8. Concessão do habeas corpus coletivo. (HC 165704, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10 /2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-034 DIVULG 23-02-2021 PUBLIC 24-02-2021) – destacado No caso dos autos, o recém-nascido também fica sob os cuidados da esposa do sentenciado, apesar de ela trabalhar fora, o que não afasta, portanto, peremptoriamente, a possibilidade de aplicar a citada jurisprudência. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Mesmo assim, com tais considerações, acolho o parecer ministerial, para indeferir a concessão da prisão domiciliar. Não obstante, a Defesa Constituída narrou a situação de “não ter outra pessoa com quem deixar a petiz, especialmente no período matutino”. Assim, verifica-se que basta a adequação das condições de cumprimento da pena para solucionar, em parte, a celeuma, com fulcro no caráter humanitário, com vistas à condição da menor. Tendo em vista que a esposa do sentenciado tem uma jornada de trabalho das 07 às 17 horas, conforme documento de seqüencial 10.2, o horário estabelecido no seqüencial 1.11,fica alterado nos seguintes termos: I – permanecer no local do estabelecimento prisional que for designado, de segunda a sábado, das 21:30 horas às 05:00 horas; II – sair do estabelecimento prisional, aos domingos, nos horários das 10:00 às 14:00 horas, e das 17:00 às 20:00 horas, para as refeições, devendo lá permanecer inclusive no horário de pernoite (21:30 às 05:00 horas); III – não se ausentar da cidade onde reside, sem autorização judicial; IV – não praticar fatos definidos como crimes ou contravenções; V – sair do estabelecimento prisional, sem escolta, de segunda a sábado, durante o período de folga, devendo retornar às 21:30 horas; VI – não cometer transgressão disciplinar de natureza grave. Oficie-se ao Comandante do sentenciado, para imediatamente readequar as condições de cumprimento de pena, nos termos acima estabelecidos. Intimem-se as partes para ciência (Defesa Constituída, Ministério Público e Defensoria Pública). No mais, quanto ao seqüencial 18.1, não há qualquer vedação legal. Belo Horizonte, 17 de dezembro de 2021. João Libério da Cunha Juiz de Direito em Substituição na 2ª AJME Contra tal decisão, o recorrente interpôs o presente agravo em execução penal, alegando que “Já cumpriu, todavia (praticamente no regime fechado), cerca de 11% da reprimenda.”. Argumenta o agravante que inexiste no Estado de Minas Gerais estabelecimento prisional para recolhimento de presos militares do regime aberto e que possui filha nascida em 27/05/2021 que necessita de seus cuidados, pois a mãe da criança trabalha durante o dia e estuda no período noturno. Por fim, argumenta o agravante que a manutenção da decisão acarretará em tratamento injusto e discriminatório em relação ao Soldado PM. Disse que juntou aos autos uma decisão de outro juiz, autorizando um oficial da PM condenado ao cumprimento da pena domiciliar, mesmo tendo ele sido condenado por crime mais grave e com regime semiaberto de início de pena. Com tais argumentos, requer o agravante o deferimento de liminar para que seja autorizado o cumprimento da pena em regime domiciliar, até a tramitação final do presente recurso, e, “na rara hipótese de não se concordar com o pedido do item I, se conceda, ao menos, o direito de se passar com a família os dias (e noites) dos festejos de Natal e passagem de ano”. Pede também o agravante que seja confirmada a liminar requerida, “ainda dir-se-ia que, acaso entendido necessário, que fosse o requerente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 submetido ao monitoramento eletrônico por tornozeleira, mas que cessasse a artificiosa, ilegal e detestável determinação de se ‘dormir em quartel’”. O Ministério Público apresentou as suas contrarrazões ao recurso, pugnando pela sua rejeição, pois o agravante não demonstrou a extrema necessidade para a concessão do benefício. O Juiz de primeiro grau manteve a decisão agravada, remetendo o recurso para este e. TJMMG, ao qual foi distribuído por sorteio. Aberta vista para a Sra. Procuradora de Justiça atuante neste Tribunal, ela ofertou seu parecer no evento 9, requerendo se conheça do presente recurso e seja ele desprovido. O pedido de liminar foi indeferido por este Relator. É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise do presente recurso, entendo que ele não deve ser provido, mantendo-se a decisão recorrida. O art. 117 da Lei n. 7.210/84 prevê a possibilidade do recolhimento em residência particular quando se tratar de condenada (mãe) com filho menor. Embora a norma trate apenas do genitor do sexo feminino, entendo que, na hipótese de esta mesma necessidade de cuidados com o filho menor depender exclusivamente do pai condenado, tal previsão seria aplicável. Contudo, no caso em apreço, o próprio agravante declara que possui um filho recém-nascido e que a sua esposa e mãe da criança trabalha no período da manhã e estuda no período noturno. Portanto, não há demonstração de que a criança dependa exclusivamente dos cuidados do agravante, hipótese que poderia justificar a pretendida prisão domiciliar. No que se refere ao pedido de deferimento de autorização para que o agravante pudesse ter "o direito de se passar com a família os dias (e noites) dos festejos de Natal e passagem de ano”, restou prejudicado, uma vez que este recurso foi concluído para a primeira apreciação deste relator depois de passadas as datas indicadas. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo intacta a decisão recorrida. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator, pelo que nego provimento ao recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso e manter a bem fundamentada decisão de primeiro grau. Belo Horizonte, sessão presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de março de 2022. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator